Tribunal: TJMT
Processo: 1008884-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008884-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDENIR ALVES - CPF: 707.638.281-49 (RECORRIDO), CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1008884-20.2020.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido(s):

VALDENIR ALVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TENTATIVA DE SAQUE EM TERMINAL DE CAIXA ELETRÔNICO – CÉDULAS NÃO LIBERADAS - VALOR DEBITADO EM CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a tentativa frustrada de saque em caixa eletrônico, sendo debitado em conta do consumidor o valor, caracteriza-se o defeito na prestação do serviço, impondo o dever de indenizar pelos danos suportados pela parte autora.

Para fixação do quantum, deve-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada apenas para reduzir o valor da condenação (R$ 4.000,00) para R$2.000,00 (dois mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Postoisso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);e

b)
indeferir
o pleito de indenizatório por danos materiais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge contra a r. sentença sustentando que inexistem razões que a justifiquem, pugnando pela reforma. Sustenta ser inexistente o dano moral. Pugna pela reforma para julgar improcedente, ou pela redução.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas e pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Aduz a recorrida que ao realizar o saque em caixa eletrônico no valor de R$400,00, ocorreu falha no sistema, não havendo a entrega do dinheiro, mesmo tendo sido registrada a operação no sistema do banco e o débito do valor em sua conta corrente, além de ser cobrado o valor de R$7,50 pela transação realizada em caixa eletrônico 24Horas.

Diante da situação, narra a recorrida que comunicou de forma imediata o banco, informando os protocolos, sem lograr êxito.

Nas razões recursais, argumenta o recorrente a inexistência de falha na prestação dos serviços, pois restou comprovado o estorno da quantia reclamada.

Contudo, analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, observo que a operação no caixa eletrônico pelo autor ocorreu em 14/01/2020, porém o estono somente foi realizado em 07/04/2020, após a interposição da presente lide em 24/02/2020.

Desta forma, demonstrada a tentativa frustrada de saque em caixa eletrônico, que foi debitado em conta do consumidor, caracteriza-se o defeito na prestação do serviço, impondo o dever de indenizar.

Porém, o
quantum
indenizatório inicialmente fixado em R$ 4.000,00 não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão porque impende ser reduzido, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que certamente garantirá a reparação do dano, bem como o viés pedagógico da medida.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas
para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) mantendo-se a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021